Tribunal: STF
Processo: RE 1595185
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO          DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO              DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE RESTRITA A VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. PARÂMETROS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE.
1. Preliminar suscitada pela União de litispendência entre estes autos e o MS nº 5001412-09.2017.4.03.6128 (impetrado perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jundiaí) afastada, uma vez que, como bem salientado na sentença, o ‘mandado de segurança em trâmite na Subseção Judiciária de Jundiaí não possui as mesmas partes deste – lá são impetrantes filiais distintas’.
2. Prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, eis que os embargos de declaração opostos no RE 574.706/PR (Tema 69/STF) já foram julgados pela Corte Suprema no dia 13 de maio de 2021.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus fiscal.
4. O valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e a da COFINS, sob pena de violar o art. 195, I, b, da CF.
5. No julgamento do referido precedente qualificado, o c. Supremo Tribunal Federal definiu com clareza que, por se tratar de mero ingresso de caixa, todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente.
6. Ressalte-se que as alterações promovidas, sejam pelas Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, seja pela Lei nº 12.973/14, não possuem o condão de afastar a aplicação do entendimento proferido no RE 574.706/PR, pois, consoante jurisprudência pacífica do c. STF, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS e, assim sendo, as contribuições não podem incidir sobre tal parcela.
7. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
8. Neste passo, foi editada a Súmula STJ nº 461, que dispõe, in verbis: ‘O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. Note-se que a Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.596.218/SC, consignou a possibilidade de aplicação da Súmula STJ nº 461 aos casos de mandado de segurança.
9. Considera-se, portanto, título executivo judicial, para fins de apuração dos efeitos patrimoniais devidos a partir da impetração do writ, a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, podendo o credor optar entre a compensação e a restituição do indébito.
10. A compensação requerida nos presentes autos não poderá ser realizada com as contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência sedimentada da Corte Superior.
11. Ressalvado o direito do contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no REsp 1.137.738/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
12. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 
13. Quanto à restituição administrativa do indébito, ressalvado meu posicionamento sobre o tema, curvo-me ao entendimento desta e. Turma no sentido de reconhecer a sua inviabilidade, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal.
14. Por oportuno, reconheço igualmente como indevida a apropriação extemporânea de créditos, uma vez que inexiste embasamento legal ou jurisprudencial a amparar a referida pretensão das impetrantes.
15. Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos declaração opostos pela União no RE 574.706/PR, no dia 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, modular os efeitos da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o período posterior ao julgamento da tese no dia 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
16. Assim sendo, considerando que na hipótese vertente a ação mandamental foi ajuizada em 25 de agosto de 2017, reconheço o direito à a compensação administrativa ou restituição judicial, nos termos acima descritos, abrangendo apenas os valores indevidamente recolhidos após o dia 15 de março de 2017.
17 As razões do quanto decidido encontram-se assentadas de modo firme em alentada jurisprudência que expressa o pensamento desta turma, em consonância com o entendimento do STF.
18. Apelação e remessa oficial parcialmente providas para restringir o direito à compensação/restituição do indébito ao período posterior a 15 de março de 2017, para reconhecer a inviabilidade da restituição administrativa do indébito e da apropriação extemporânea de créditos e para determinar que a compensação não poderá ser realizada com as contribuições previdenciárias previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991.”

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão.
2. Com relação à primeira insurgência da União, observo que, de fato, em decisões monocráticas recentes, a Corte Suprema estabeleceu que a modulação de efeitos realizada no âmbito do RE 574.706/PR (tema 69) tem como marco temporal a ocorrência dos fatos geradores. Nesse sentido: RE 1.448.477, Relator: Min. Edson Fachin, Julgamento 31/08/2023, Publicação 01/09/2023; RE 1450911, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 29/08/2023, Publicação 31/02/2023; RE 1.442.325-ED, Relator: Min. Dias Toffoli, Julgamento 29/08/2023, Publicação 01/09/2023; e RE 1.451.017, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento 28/08/2023, Publicação 29/08/2023. Destarte, neste ponto os embargos merecem ser acolhidos.
3. Quanto à alegação de inviabilidade de restituição do indébito pretérito pela via do mandado do segurança, verifico que o v. acórdão foi expresso ao reconhecer a possibilidade de compensação administrativa ou restituição judicial, em consonância com a Súmula 461 do STJ. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, cabendo a esta, caso queira modificar o julgado, utilizar-se da via recursal própria.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o v. acórdão embargado e reconhecer que o direito à compensação administrativa ou restituição pela via judicial deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia 15 de março de 2017.” (grifei)

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição. Aduz que “Não é possível efetivar-se a restituição em mandado de segurança, que não possui natureza condenatória, e sim mandamental, por conter uma ordem dirigida à autoridade coatora. Em consequência, sua execução é imediata, na forma do art. 1º e 13 da Lei n. 12.016/2009. Assim, não há como se deferir a restituição, via precatório, perante essa via”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data da respectiva impetração, conforme dispõe o enunciado da Súmula 271 desta Corte, in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
Assim, a repetição de indébito tributário na via mandamental, por meio de precatório, deve se limitar aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação. Nesse sentido, cito as ementas infra:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. 5. Inexistência de modificação pela EC nº 87/2015. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 6. Pedido de reconhecimento do direito à repetição de indébito em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.484.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2024 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1.262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1.262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1.262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024)

Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para limitar a repetição do indébito tributário, via precatório, aos valores indevidamente recolhidos a contar da impetração do writ of mandamus.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente